Tribunal: TJES
Processo: 0000322-72.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-72.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GP GRANITOS EIRELI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO. CONSTATAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR
EXPERT
.
INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESÁRIA E LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA. EMPREGADOS TODOS DEMITIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LÓGICO PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO. RECOMENDAÇÃO Nº 57/2019, ALTERADA PELA RECOMENDAÇÃO Nº 112/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PRESERVADA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
O escopo a ser alcançado com o processo de recuperação judicial é auxiliar na recuperação econômica da pessoa jurídica autora, tendo em vista que, apesar da crise econômico-financeira que atravessa, teriam capacidade operacional de soerguimento, mediante a adoção de providências específicas, capazes de superar as adversidades de caráter transitório e que possibilitem o prosseguimento regular da atividade empresarial, atraindo, assim, os princípios que norteiam teologicamente o instituto recuperacional, quais sejam, a preservação das empresas, da função social e do estímulo à atividade econômica (arts. 1º e 170, incisos III e IV, da CF/88, e arts. 48 e 52 da Lei nº 11.101/2005).

2
)
O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial depende da constatação de requisitos previamente listados na Lei nº 11.101/2005, uma vez que os benefícios e vantagens nela previstos devem ser utilizados somente por empresas que estejam passando por crise econômico-financeira hábil a permitir o retorno de suas atividades de maneira saudável.

3
)
Se o juízo verificar, desde a fase embrionária da demanda, que o pedido de recuperação judicial está sendo utilizado inadvertidamente apenas para que a pessoa jurídica autora se beneficie das vantagens previstas na legislação com o deferimento do pedido recuperacional, como, por exemplo, suspensão de processos executivos e novação das dívidas, sem que tenha, contudo, qualquer chance de retornar ao pleno desenvolvimento de suas atividades econômicas, não há razão para autorizar o processamento daquele feito, na medida em que seu escopo será burlado. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 57/2019, com redação alterada pela Recomendação nº 112/2021, orientando aos magistrados
“
que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do disposto no
art. 51-A da Lei no 11.101/2005”
(art. 1º) e recomendando que,
“Caso a constatação prévia indique a inexistência de atividade da empresa, potencial ou real, o juiz poderá indeferir a petição inicial”
(art. 2º), tendo em vista
“que a decisão que defere o processamento da recuperação empresarial gera consequências extremamente graves, tendo em vista que é a partir de tal decisão que entrará em vigor a proteção dostayperiod, com impacto relevante no funcionamento da economia, em âmbito geral, e na esfera jurídica dos credores, na medida em que não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a devedora”
.

3
)
Na hipótese, a sentença objurgada não indeferiu o processamento da recuperação judicial da apelante com fulcro
“
na análise de viabilidade econômica do devedor”
, vedada pelo § 5º do art. 51 da Lei nº 11.101/2005, mas, sim, na constatação de inexistência de atividade econômica a demonstrar a mínima possibilidade de soerguimento, que é justamente a finalidade essencial desta demanda. É essencial que a preservação da atividade produtiva condição essencial para o deferimento do pedido de recuperação judicial.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposto por
GP Granitos Eireli
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES (fls. 153/154v) que, nos autos da
ação de recuperação judicial

proposta pela recorrente, indeferiu o pedido de processamento da recuperação, diante da falta de interesse processual pela inviabilidade da recuperação da empresa, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que a pessoa jurídica GP Granitos Eireli foi constituída, em 06/05/2010, para sanar uma suposta deficiência do mercado da época, ostentando como atividade econômica principal o comércio atacadista de mármores e granitos e, de forma secundária, o aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras.

Ocorre que, desde a época de sua constituição, como o sócio-administrador não dispunha de vultoso capital para investir na sociedade, a empresa apelante foi constituída com baixos recursos financeiros, razão pela qual foi fortemente atingida pela crise econômica que atingiu o país no ano de 2014 e, principalmente, pelos efeitos nefastos provocados pela pandemia da Covid-19, passando, assim, a ter dificuldades de quitar suas dívidas perante o Estado e a União, motivo que a levou a propor ação de recuperação judicial no escopo de viabilizar a superação de sua crise.

A pessoa jurídica recorrente, então, instruiu o pedido de recuperação judicial com a demonstração contábil dos últimos exercícios fiscais da empresa, seu balanço patrimonial, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração de credores, relação integral dos funcionários demitidos e ativos, certidão de regularidade, extratos bancários, entre outros documentos.

Ao receber a demanda, o juízo
a quo
proferiu decisão determinando a realização de constatação prévia para verificar as reais condições de funcionamento da empresa apelante (fls. 142/143) e, conforme relatório produzido pelo administrador-judicial nomeado (fls. 144/147) restou constatada a inviabilidade do processamento da recuperação judicial.

Dessa maneira, após o
parquet
de primeiro grau se pronunciar pelo indeferimento da petição inicial, o magistrado a quo proferiu a sentença objurgada rejeitando o processamento do pedido de recuperação judicial (art. 51-A,
caput
e § 6º, da Lei nº 11.101/2005), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela empresa autora, no qual alega, em apertada síntese, que teriam sido violados os princípios constitucionais que lhe asseguram a livre iniciativa e valorizam a função social das empresas (arts. 1º e 170, incisos III e IV, da CF/88, e arts. 48 e 52 da Lei nº 11.101/2005) e os requisitos exigidos pela lei, uma vez que o deferimento da recuperação judicial dependeria apenas da juntada da documentação prevista no art. 52 da Lei nº 11.101/2005, não podendo haver juízo de valor a respeito de sua viabilidade econômica nesta etapa (art. 51-A, § 5º, da Lei nº 11.101/2005).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a empresa apelante preencheu os pressupostos formais e materiais para que o pedido de recuperação judicial seja deferido.

De acordo com o disposto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005,
“
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

O escopo a ser alcançado com o processo de recuperação judicial proposto pela apelante na origem, portanto, é auxiliar na sua recuperação econômica, tendo em vista que, apesar da crise econômico-financeira que atravessa, teriam capacidade operacional de soerguimento, mediante a adoção de providências específicas, capazes de superar as adversidades de caráter transitório e que possibilitem o prosseguimento regular da atividade empresarial, atraindo, assim, os princípios que norteiam teologicamente o instituto recuperacional, quais sejam, a preservação das empresas, da função social e do estímulo à atividade econômica (arts. 1º e 170, incisos III e IV, da CF/88, e arts. 48 e 52 da Lei nº 11.101/2005).

Ocorre que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial depende da constatação de requisitos previamente listados na Lei nº 11.101/2005, uma vez que os benefícios e vantagens nela previstos devem ser utilizados somente por empresas que estejam passando por crise econômico-financeira hábil a permitir o retorno de suas atividades de maneira saudável.

Nessa linha, a Lei nº 11.101/2005 exige que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1º), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48,
caput
) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise econômico-financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51).

Na hipótese, o relatório de constatação prévia elaborado pelo administrador nomeado pelo juízo esclareceu que a empresa apelante não instruiu o processo com o balanço fiscal de 2020, que é exigido pelo art. 51, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, considerando que realizou o pedido de recuperação judicial em fevereiro de 2021, e deixou de juntar ao feito, também, a projeção de fluxo de caixa, conforme disposto no art. 51, inciso II, alínea “d”, segunda parte, da Lei de Recuperação Judicial, de forma que o processo carece de todos os aspectos formais necessários para autorizar o deferimento do pleito recuperacional.

Não fosse o bastante este vício formal – que até poderia ser sanado por meio de emenda à exordial –, o relatório de constatação prévia elaborado pelo administrador judicial também concluiu que a empresa apelante não possui nenhuma atividade desde 2020, já que não detém empregados ativos desde julho daquele ano e sequer possui um local para exercer suas atividades,
demonstrando ser inviável e sem propósito a recuperação judicial perseguida, já que a recorrente não tem a mínima capacidade de soerguimento
.

É verdade que, caso demonstrada a crise econômico-financeira e cumpridos os demais requisitos do art. 51, da Lei Falimentar, ao juiz cabe somente determinar o processamento da recuperação judicial, sem fazer juízo de valor acerca do que lhe foi apresentado, consoante prescreve o art. 52, da mencionada Lei, o qual dispõe que
“estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial”
, justamente porque a decisão de “processamento” não se confunde com a de “concessão” da recuperação judicial.

Acontece que, se o juízo verificar, desde a fase embrionária da demanda, que o pedido de recuperação judicial está sendo utilizado inadvertidamente apenas para que a pessoa jurídica autora se beneficie das vantagens previstas na legislação com o deferimento do pedido recuperacional, como, por exemplo, suspensão de processos executivos e novação das dívidas, sem que tenha, contudo, qualquer chance de retornar ao pleno desenvolvimento de suas atividades econômicas, não há razão para autorizar o processamento daquele feito, na medida em que seu escopo será burlado.

Justamente fundado nessa dúvida e evitando processar pedido recuperacional inviável, o juízo
a quo
se utilizou da “constatação prévia”, popularmente conhecida como designação de perícia prévia, positivada no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, que consiste no ato de nomeação de profissional ou empresa com conhecimento técnico para auxiliar na análise da documentação apresentada nos autos, a qual tem por escopo permitir ao magistrado um juízo seguro de que os documentos que instruem os autos são idôneos, correspondem ao rol legal, representam a real situação de funcionamento da empresa recuperanda, ou seja, se constituem provas consistentes e compatíveis com o alegado na petição inicial.

No caso, o laudo de constatação prévia, elaborado com base na documentação apresentada pela empresa recorrente e a partir de vistoria no local dei instalação desta, concluiu que a apelante não possui endereço próprio, compartilhando o escritório onde exerceria suas atividades com outras 02 (duas) sociedades empresariais com pedido de recuperação judicial ativo
1
e, além disso, não mais possui empregados em seu quadro de pessoal, tendo demitido todos os seus colaboradores em julho de 2020, de modo que, desde esta fase preliminar, é possível aferir que o pedido recuperacional não se mostra viável, uma vez que a pessoa jurídica recorrente não possui condições materiais de soerguimento.

E foi exatamente este o fundamento utilizado na sentença objurgada para indeferir o pedido de processamento da recuperação judicial, tendo o juízo
a quo
exposto que
“
a empresa recuperanda se encontra sem produção, já que não possui funcionários desde julho de 2020”
e, somado a isso,
“não possui um local para exercer suas atividades”
, tornando descabida e sem finalidade a recuperação judicial almejada.

Ao contrário do asseverado pela apelante, o pedido recuperacional foi indeferido por ter sido demonstrado que a pessoa jurídica autora não possui nenhuma produção vários meses antes da propositura da demanda e que sequer detém um local próprio para retomar suas atividades econômicas, além de a sua situação financeira e capacidade de investimento terem sido classificadas como ruim pelo administrador judicial.

Como se vê, a sentença objurgada não indeferiu o processamento da recuperação judicial da apelante com fulcro
“
na análise de viabilidade econômica do devedor”
, vedada pelo § 5º do art. 51 da Lei nº 11.101/2005
2
, mas, sim, na constatação de inexistência de atividade econômica a demonstrar a mínima possibilidade de soerguimento, que é justamente a finalidade essencial desta demanda. É essencial que a preservação da atividade produtiva condição essencial para o deferimento do pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido, o
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 57/2019, c
om redação alterada pela Recomendação nº 112/2021
, orientando aos magistrados
“
que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do disposto no
art. 51-A da Lei no 11.101/2005”
(art. 1º) e recomendando que,
“Caso a constatação prévia indique a inexistência de atividade da empresa, potencial ou real, o juiz poderá indeferir a petição inicial”
(art. 2º), tendo em vista
“que a decisão que defere o processamento da recuperação empresarial gera consequências extremamente graves, tendo em vista que é a partir de tal decisão que entrará em vigor a proteção dostayperiod, com impacto relevante no funcionamento da economia, em âmbito geral, e na esfera jurídica dos credores, na medida em que não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a devedora”
.

Destarte, não há justa causa para acolher a pretensão recursal e, consequentemente, deferir o processamento da recuperação judicial da empresa apelante, uma vez que as provas acostadas aos autos e a conclusão exposta no laudo de constatação prévia indicam a ausência de pressuposto lógico para o prosseguimento desta demanda, qual seja, a manutenção de atividade comercial e produtiva da pessoa jurídica que objetiva se recuperar.

Ao apreciar situação similar, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de deliberar da mesma forma, orientando que
“o Tribunal estadual, ao constatar a ausência de atividade das recorrentes, não incursionou na viabilidade econômica da empresa mas, sim, verificou a ausência de um dos pressupostos para o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, qual seja, o exercício de atividade regular pelo prazo de 2 (dois) anos”
(REsp n. 1.975.067/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022, STJ).

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
.
PROCESSAMENTO
DO PEDIDO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. PERÍCIA
PRÉVIA
REALIZADA.
1. A inconformidade recursal refere-se ao indeferimento do
processamento
do pedido de
recuperação

judicial
, com extinção do
processo
, por ausência de
atividades
empresariais.
2. O artigo 47 da Lei 11.101/2005 refere que o objetivo do procedimento de
recuperação

judicial
é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à
atividade
econômica.
3. O art. 51-A da Lei n. 11.101/2005 dispõe quanto à possibilidade de realização de
constatação

prévia
quanto às reais condições de funcionamento da requerente de
recuperação

judicial
, o que também é objeto de recomendação pelo Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, constando expressamente a possibilidade de indeferimento da petição inicial na hipótese de
constatação

prévia
que indique a inexistência de
atividade
da empresa potencial ou real. 4. Para a postulação de
recuperação

judicial
, mostra-se necessário não apenas a existência formal da sociedade empresária, mas também o efetivo desempenho de
atividades
, a fim de atender ao objeto previsto na lei. 5. Caso dos autos em que restou
constatado
que as sociedades empresárias autoras estão sem
atividades
empresariais desde o ano de 2019, bem como inexistentes empregados, sobrevindo tão somente comercialização de estoque de imóveis pelos sócios. Ausência do requisito mínimo necessário para o deferimento do procedimento, expressamente previsto no art. 48, qual seja, o exercício regular de suas
atividades
.
Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 50272052920208210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 15-12-2022).

Recuperação judicial extinta sem resolução de mérito por perda superveniente de interesse processual. Apelações de terceiro e da recuperanda. Cabe ao juiz fazer, antes de autorizar o processamento da recuperação, um exame prévio, "in status assertiones", do que o devedor alega. Afinal, não é ele um mero carimbador de papéis, que, sem um mínimo exame, deva mandar autuar inicial e documentos e necessariamente remetê-los à deliberação assemblear dos credores. De resto, uma das alterações trazidas pela recente Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação de Empresas e Falência foi a introdução do art. 51-A, que permite ao juiz, "quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial." Esse dispositivo como que incorpora ao texto da Lei 11/101/2005 soluções jurisprudenciais criadas ao longo do tempo. "V. g.", o Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal: "Não obstante a ausência de previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível." Imprescindível, portanto, exame prévio, pelo juiz, da admissibilidade da recuperação. Se, como ensina a doutrina, articulada a inicial com razoáveis e "concretas" causas, o juiz defere seu processamento; se não há essa razoabilidade, indefere-a; "quando reputar necessário", determina constatação prévia, consoante o mencionado Enunciado VII e na forma do novel art. 51-A.
Não se pode deferir o processamento de recuperação judicial de empresas que não preenchem os requisitos legais, como ocorre com as que não mais exercem qualquer atividade. Caso em que, desde o ajuizamento da ação, a recuperanda era inativa, situação que persiste até hoje. Falta de interesse processual que, portanto, já existia no início da ação e, agora, apenas se consolida. Posto que a recuperação judicial destina-se à mantença da fonte produtora, dos postos de trabalho e da geração de benefícios sociais, "o empresário sem atividade não atende aos requisitos legais para obtenção do benefício" (MARCELO BARBOSA SACRAMONE). Configurada estava, desde o início, hipótese de indeferimento da inicial. Manutenção da sentença.
Recursos de apelação desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1040619-06.2020.8.26.0114; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021).

Nesse contexto, tenho que a sentença objurgada deve ser integralmente mantida, diante da inexistência de atividade econômica da apelante, que sequer foi objeto de questionamento neste apelo, e, por consectário, da necessidade de se preservar empregos, de manter a função social da empresa ou da sua livre iniciativa, o que foi devidamente aferido em constatação prévia por
expert
nomeado pelo juízo.

Antes de concluir, como não foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais, descabida a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

À luz do exposto,
conheço do recurso
e
a ele nego

provimento
, a fim de preservar a sentença hostilizada.

É como voto.

1
As empresas Ewen Granitos Eireli EPP e Pedra Nova Granitos Eireli, com as quais não possui relação comercial aparente.

2
Art. 51. (...). § 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.